Tribunal: TJBA
Processo: 0509160-38.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509160-38.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA CRISTINA BISPO BAHIA

Advogado(s)
:
DEBORA LIMA SILVA RODRIGUES, VICTOR WILLIAN LIMA SANTIAGO

APELADO: CARLITO SOARES RUAS

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ABORDAGEM INDEVIDA. ABORTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. FALSA IMPUTAÇÃO DE FURTO EM VIA PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Josefa Cristina Bispo Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação civil ajuizada contra Carlito Soares Ruas, em razão de abordagem pública agressiva e acusação infundada de furto, ocorrida enquanto a autora se encontrava em gestação de risco, culminando em forte abalo emocional e aborto. A sentença negou o pleito indenizatório por ausência de prova do nexo causal entre os fatos narrados e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem realizada pelo réu, com falsa imputação de furto à autora em via pública, caracteriza ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, com dano moral decorrente da conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil por ato ilícito exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa, dano e nexo causal, conforme previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. Como consignado na sentença recorrida, não restou demonstrado das provas constantes nos autos que o aborto tenha resultado direta e exclusivamente da conduta do réu.

3.
A imputação de fato criminoso sem provas e em local público, além de expor a autora ao ridículo perante terceiros, não foi precedida de verificação mínima dos fatos, demonstrando negligência e imprudência por parte do réu.

4. O reconhecimento do dano moral prescinde da comprovação do prejuízo patrimonial e decorre da própria gravidade da ofensa à dignidade da pessoa humana, devendo ser reparado com fixação de valor compatível com o dano e com efeito pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A abordagem indevida em via pública, com imputação infundada de furto, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

2. A responsabilidade civil subjetiva exige prova da conduta culposa, do dano e do nexo causal.

3. A imputação de fato criminoso a terceiro, sem qualquer comprovação e em local público, revela-se ofensiva à dignidade e enseja reparação civil.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 00272159720168130180, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 13.06.2023; TJ-GO, AC 50697808120228090021, Rel. Desª Beatriz Figueiredo Franco, j. 22.08.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, pelas razões contidas no voto condutor, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária pelo INPC, a contar desta data e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 (entrada em vigor da Lei nº 14.905/24), aplica-se a Lei 14.905/2024, com a incidência de juros desde então, calculados pela subtração do IPCA da taxa SELIC. Após, os juros serão computados junto a correção monetária, pela taxa SELIC.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09